Tribunal: TJES
Processo: 5009864-38.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009864-38.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS SILVA DA CUNHA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009864-38.2021.8.08.0035

Recorrentes: BANCO DO BRASIL SA

Recorrido: MARIA DAS GRACAS SILVA DA CUNHA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NA CAPA DOS AUTOS EQUIVOCADA. SENTENÇA
A QUO
QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA SEGUNDA RÉ (
BANCO BRADESCO S.A.
) EXTINGUINDO O FEITO SOBRE A REFERIDA INSTITUIÇÃO. RECURSO SOMENTE DA PRIMEIRA RÉ (BANCO DO BRASIL S.A).
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO. CONSUMIDORA QUE DESCONHECE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME POR SUPOSTA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO RECORRENTE. EM RECURSO, A INSTITUIÇÃO ALEGA QUE HOUVE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. SUSTENTA QUE A REFERIDA PORTABILIDADE SE DEU EM UMA DE SUAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS POR MEIO DE SENHA PESSOAL. TODAVIA, A DOCUMENTAÇÃO QUE APRESENTA EM SEDE CONTESTATÓRIA, SE TRATA DE TERMO DE ABERTURA DE CONTA, QUE EM NADA ASSENTA À PRESENTE DEMANDA. NO MAIS, NÃO APRESENTA QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR QUE HOUVE, EFETIVAMENTE, ALEGADA PORTABILIDADE. AINDA, SE HÁ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SE DEDUZ O DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DIRETAMENTE VINCULADA AO BENEFÍCIO PERCEBIDO PELA SUPOSTA CONTRATANTE, NÃO JUSTIFICANDO A NEGATIVAÇÃO DO CPF DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. ACERTADA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE VERBA ALIMENTAR NO IMPORTE DE R$ R$ 3.024,82 (TRÊS MIL E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), JÁ EM DOBRO, ATUALIZADOS NOS TERMOS DA SENTENÇA. VALOR DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. POR FORÇA SUCUMBENCIAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 20% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

r. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)